Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717875-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. HORAS-EXTRAS. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. I – Nos termos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), o direito à revisão do benefício de aposentadoria complementar está condicionado à prévia e integral recomposição da reserva matemática, a qual deve ser postulada pelo participante contra o patrocinador. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. II – O pedido de revisão do benefício previdenciário, decorrente do reconhecimento da inclusão de horas-extras na remuneração do autor pela Justiça do Trabalho, deve ser formulado perante a Justiça Comum e contra a entidade de previdência privada, que não integrou o pólo passivo da Reclamação Trabalhista. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. III – Na ação revisional de benefício previdenciário complementar, obrigação de trato sucessivo, estão prescritas as prestações anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, Súmulas 291 e 427 do STJ. Rejeitada a prejudicial de prescrição. IV – Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor, pois a presente ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade. V – A revisão do benefício de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pelo participante e pelo patrocinador deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença. VI – As diferenças decorrentes da revisão do benefício previdenciário devem ser corrigidas monetariamente desde a data em que cada parcela seria regularmente paga e acrescidas de juros de mora a partir da efetiva recomposição da reserva matemática. VII – Apelações parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, inciso V, do Código Civil, defendendo que a relação jurídica existente entre o Banco do Brasil e o recorrido é laboral, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição bienal. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, afirmando que o termo a quo da prescrição é a data da aposentadoria do recorrido; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736 (Tema 955), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014